Tribunal: STF
Processo: RE 1523757
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Doc. 22).



    Na origem (Doc. 3), a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do DISTRITO FEDERAL, alegando foi instaurado procedimento administrativo para apuração de suposta legalidade das Ordens de Serviço N° 172/2015-SESIPE e N° 6/2019 – SESIPE, “que passaram a permitir a realização de visitas íntimas em locais inadequados e diversos dos parlatórios, em específico, no interior das celas, para os internos que se encontram na ala de Pavilhão de Segurança Máxima - PSM, das unidades penais do CDP, CIR, PDF I e PDF II, bem como do Pavilhão 6 - P6 da unidade do CIR, conforme informações prestadas por meio dos Memorandos N° 199/2018 - SSP/SESIPE/CDP/GEVIG, (…) Memorando N° 114/2018 - SSP/SESIPE/CIR, (…) Relatório N° 29/2018 – SSP/SESIPE/PDFI/GASP (...) e Memorando N° 83/2018 – SSP/SESIPE/PDFII” (Doc. 3, fl. 2).



    Alega que, embora tenha questionado a legalidade da referida Ordem de Serviço 6/2019 – SESIPE, foi expedida a Nota Técnica SEI-GDF N° 7/2019 – SSP/SESIPE/COSP/SAS , sustentando a sua legalidade, “tendo em vista que, devido a motivos históricos, arquitetônicos bem como de comprometimento da segurança das unidades, este último devido à carência de agentes penitenciários para realização de escolta dos internos até os parlatórios, não há quaisquer violações à intimidade e dignidade dos internos e visitantes beneficiários da visita íntima” (Doc. 3, fl. 2). 



    Afirma que “na tentativa de dirimir a questão em pauta, (...) instaurou o procedimento administrativo de N° 00401- 00012723/ 2019 – 66, no qual expediu a Recomendação N° 1/2020 – DPDF/NEP (…), em que sugere à administração das unidades prisionais que as visitas íntimas sejam promovidas nos parlatórios, bem como que fosse verificado se há presença de crianças ou adolescentes acompanhados dos beneficiários das visitas íntimas, no intuito de que não sejam expostos aos encontros íntimos” (Doc. 3, fl. 3). 



    Observa que “a realização das visitas íntimas, no âmbito das unidades do sistema prisional do Distrito Federal não vem sendo atendidas em conformidade com a Lei de Execuções Penais bem como com o que dispõem a Resolução N° 04/2011 do Conselho Nacional de Política Criminal – CNPCP e a Portaria N° 8/2016 da Vara de Execuções Penais – VEP” (Doc. 3, fl. 4). 



    Ressalta, ainda, que (a) “é responsabilidade do Estado propiciar dignidade e integridade moral e física do indivíduo, mesmo que este tenha cometido um crime” (Doc. 3, fl. 4); (b) o réu precisa sanar o déficit de agente penitenciário e realizar os investimentos necessários nas estruturas dos parlatórios das unidades prisionais possibilitando o restabelecimento da realização de encontros íntimos com a adequação do espaço e segurança; (c) os estabelecimentos prisionais estão superlotados e não oferecem condições mínimas de segurança e infraestrutura para que os detentos cumpram a pena de forma adequada; e (d) a não observância ao direito à intimidade e privacidade dos internos destes estabelecimentos constitui verdadeira negativa do Estado ao exercício de um direito ligado diretamente à dignidade de quem está sob sua custódia.



    Ao final, requereu a procedência do pedido para (a) “a confirmação da liminar para condenar o Distrito Federal à promoção de novo certame para provimento dos cargos de Agente de Atividades Penitenciárias – SEAP/SSP”; (b) “condenar o Distrito Federal ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a serem revertidos nos termos do art. 13 da Lei n. 7.347/1985” (Doc. 3, fl. 36); (c) “condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização, de forma individual homogênea, aos presos que sofreram e sofrerão violações ao direito a intimidade e privacidade durante a execução penal” (Doc. 3, fl. 36); e (d) nos termos do art. 11 da Lei 7.347/85 condenar os diretores das unidades prisionais do CDP, CIR, PDF I e PDF II, em multa diária e pessoal contra no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (Doc. 3, fls. 36-37)



    O juízo singular julgou procedentes, em parte, os pedidos, para condenar o réu a reparar o dano moral coletivo fixado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com encargos moratórios pela SELIC a partir da data da sentença, e a reparar o dano moral individual homogêneo, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, II do Código de Processo Civil e, em consequência, julgar o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do mesmo diploma processual.



    Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou prejudicado o apelo da DEFENSORIA PÚBLICA, e deu provimento à apelação do DISTRITO FEDERAL, em acórdão com a seguinte ementa (Doc. 22, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. PRESO. VISITA ÍNTIMA. NATUREZA. PRIVILÉGIO. CONDIÇÃO E SUPRESSÃO. DANO MORAL. REQUISITOS. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. PRESO. RESTRIÇÕES. AMBIENTE CARCERÁRIO. VISITAÇÃO ÍNTIMA. LOCAL INADEQUADO. EXCEÇÃO. DEVER INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO A INTIMIDADE E DIGNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.” 



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 22, fl. 14):



    “No que interessa, especificamente, ao presente caso, o art. 41, inc. X, da LEP, dispõe ser direito do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”.



    Conquanto a disciplina normativa não estabeleça expressamente que, no conceito de visita, estaria aquela de caráter íntimo, é amplamente dominante a compreensão, inclusive na jurisprudência, de que a visita íntima entre cônjuges e companheiros é importante para a manutenção dos laços familiares, para a ressocialização do apenado, além de contribuir para a própria manutenção da disciplina carcerária, daí porque há quem afirme, inclusive sem maiores indagações, que se trata de um “direito” do preso. 



    A meu sentir, porém, mais acertada é a compreensão diversa, inclusive consignada na Resolução n° 23/2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no sentido de que se trata, na verdade, de mera regalia, uma recompensa ao preso, portanto, sujeita a requisitos e, inclusive, supressões. 



    De qualquer modo, ainda que se reconheça a existência de um “direito à visita íntima”, sua restrição ou mesmo sua suspensão não dá ensejo ao reconhecimento de dano moral, notadamente porque não caracteriza violação ao direito da personalidade dos detentos. 



    (…)



    Daí porque, segundo me parece, não é possível reconhecer a existência de um dano moral decorrente de suposta omissão estatal em viabilizar direito adequado à visitação íntima por parte de presos, porque o Estado, nesse quesito, não está violando a dignidade das pessoas reclusas, tampouco impondo-lhe sofrimento exagerado e desnecessário, notadamente pelo fato de a restrição ao convívio com outras pessoas, no que se inclui as relações íntimas, decorrer como consequência natural da própria previsão de liberdade.



    Data vênia ao entendimento da demandante, não há de se confundir direito fundamental a sexualidade ou, melhor dizendo, ao exercício da própria sexualidade com um suposto direito fundamental a visita íntima pelo preso. 



    (…)



    Logo, mesmo que se considerasse um direito do preso, a visita íntima seria alcançada pelas restrições de que trata o art. 41, parágrafo único, da LEP. Ademais, como já realçado, mesmo as diretrizes de natureza infralegal que se dedicam ao assunto, como a já citada Resolução n° 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, dispõem que, enquanto regalia que é, portanto, não um direito, sobretudo de natureza fundamental, a visita íntima está sujeita a condições e, inclusive, restrições. 



    (…)



    A condenação imposta pelo Juízo sentenciante teve por base suposta inadequação do ambiente destinado à visitação íntima pelos presos no período anterior ao estado de pandemia, porém, há relevantes elementos indicativos nos autos de que a realização de visitas íntimas no interior das celas não constitui a regra, tratando-se, em minha avaliação do caderno processual, de situação excepcional, justificada em muitos casos pelas características do preso, “classificados como de alta periculosidade, lideranças negativas e com envolvimento em organizações criminosas”, além de, a despeito de inadequada a realização da visita no interior das celas, não haver provas contundentes de que tenha havido efetiva violação à intimidade, quiçá ofensa a dignidade dos presos e visitantes, no que tange a este fato, conforme se observa das manifestações declinadas pelos órgãos fiscalizatórios, em especial o Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do Ministério Público que, no Id. 45676934, acrescenta: 



    (…)



    Conforme destacado pelo Órgão Ministerial, os elementos carreados aos autos, demonstram que tem havido modificações no procedimento de visitas íntimas, ainda que não se tenha, é evidente, alcançado o panorama ideal. Pertinentes, neste ponto, as lúcidas considerações da D. Procuradoria de Justiça no Parecer de Id. 46312102 :



    (…)



    Como alhures igualmente reconhecido, ainda que a meu sentir se trate de um privilégio, a visitação íntima contribui para a ressocialização do preso, para a manutenção dos laços familiares e para a disciplina carcerária. Ocorre que a inadequação dos locais destinados a visitação íntima autorizaria, na forma do art. 3°, §3°, da já citada Resolução n° 23/2021, a suspensão do benefício, algo que prejudicaria o próprio apenado, e não o reconhecimento de direito indenizatório em favor dos reclusos, sem prejuízo de que os órgãos da execução penal, em conjunto com a administração do estabelecimento penal, diligenciem no sentido da disponibilização de local a tanto adequado, em atenção aos parâmetros previstos no caput do citado dispositivo.



    Nesse contexto, melhor seria a conjugação de esforços, inclusive com a utilização de processo próprio, que vise estabelecer a estrutura mínima à realização da visitação íntima, porém, repito, não há falar em reconhecimento de dano moral, seja porque não se trata de um direito fundamental; seja porque a privação ao seu exercício não acarreta qualquer violação à dignidade ou a direitos da personalidade dos presos e seus visitantes; seja porque, a despeito da inadequação temporária do ambiente, ao fim e ao cabo, cabe ao próprio detento decidir pelo exercício ou não da regalia; seja ainda porque a pretensão inicial é fincada na mera inadequação da visitação íntima no interior das celas, sem maiores provas de que tenha havido efetiva e reiterada violação à intimidade e dignidade dos presos. 



    Com estes fundamentos, tenho por inafastável o provimento do recurso interposto pelo Distrito Federal, mostrando-se, por via de consequência, prejudicado o recurso interposto pela Defensoria Pública, no que concerne à fixação de honorários advocatícios em seu favor.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL alega violação aos arts. 1º, III; e 5º, XLIX, da CF/1988, uma vez que a visita íntima é um direito fundamental do apenado.



    Defende que é “inconstitucional pautar a análise das condições das visitas íntimas como mero privilégio, usando normativa infraconstitucional como escudo para afastar o próprio comando previsto na Constituição Federal” (Doc. 27, fls. 14-15).



    Nessa linha, sustenta que “ao considerar a visita íntima como mero privilégio, o TJDFT afastou qualquer possibilidade de adequação dos presídios, bem como inviabilizou a análise probatória dos danos sofridos pelos apenados que não tiveram acesso à referido direito“ (Doc. 27, fls. 15).



    Pontua que “de forma a regulamentar a Constituição Federal, foi promulgada a Lei de Execução Penal - LEP, cujo art. 41, X, prevê ser direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” (Doc. 27, fl. 15).



    Argumenta que “a não concessão do referido direito ou sua inadequação, acarreta violação à direito à intimidade tanto dos internos quanto de seus cônjuges ou companheiros beneficiários da visita íntima, sendo possível a condenação do Estado em obrigação de fazer (com a regularização do local, por exemplo) e a condenação em danos morais àqueles lesados em seu direito” (Doc. 27, fl. 16).



    Ressalta que “o caráter meramente punitivista do entendimento do TJDFT encontrou paralelo em norma infralegal que ampliou negativamente o conceito de regalias, com o objetivo de afastar direitos dos presos, na visão minimalista dos direitos fundamentais da integridade física e moral dos presos. Nesse tom, vê-se que a resolução n. 23, de 4 de novembro de 2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP descreve (art. 1º, §2º) a visita conjugal como “recompensa, do tipo regalia, concedida à pessoa privada de liberdade, nos termos do art. 56, II, da LEP” (Doc. 27, fl. 17).



    Registra, ainda, que “embora trate como direito não absoluto, percebe-se que a Corte nunca considerou a visita íntima como mera regalia, expressando ser relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, razão pela qual necessário se faz afastar a presunção de regalia concedida pela 7ª Turma Cível” (Doc. 27, fls. 22-23).



    Requer, ao final, “o provimento do recurso extraordinário a fim de fixar que a visita íntima é um direito do preso, decorrente do seu direito fundamental à integridade física e moral, afastando a característica de regalia dada pela 7ª Turma Cível do TJDFT e, ato contínuo, cassar o acórdão ID 1719518 para que outro seja proferido, desta feita, desassociado do art. 56 da LEP e Resolução nº 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, permitindo, se for o caso, a condenação do Distrito Federal, nos termos da inicial, se constatada quaisquer evidências de realização de visitas íntimas de forma inadequada nas carceragens do DF” (Doc. 27, fl. 23). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem, e os autos, encaminhados às instâncias superiores (Doc. 33). 



    Intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer no qual requer o não conhecimento do Recurso Extraordinário da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 90):



     “Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Presídios no Distrito Federal. Visita íntima em locais inadequados. Indenização por dano moral. Ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Repercussão geral não demonstrada. Alegações genéricas. Ofensa a direitos fundamentais. Não ocorrência. Precedentes STF. – Requer-se o não conhecimento do recurso.”



    É o relatório. DECIDO.



    O art. 41, X, da Lei de Execução Penal dispõe:



    “Art. 41 - Constituem direitos do preso: 



    X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;”



    Nada obstante o teor do dispositivo acima, a jurisprudência desta CORTE é no sentido de que tal direito não é absoluto, porque cabe à administração penitenciária, bem como ao juízo de execuções, a regulamentação de seu exercício.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Habeas corpus. Execução penal. Ato impugnado. Restrição de visita de mãe a filho preso ao parlatório (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis da paciente. Writ do qual não se conhece. 



    1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis. Precedentes.



    2. Na espécie, nem sequer houve negativa de autorização para visita, mas sim a mera restrição a que seja realizada nas dependências do parlatório, diante da impossibilidade de a paciente, em razão de suas condições médicas particulares, ser submetida à prévia revista mecânica.



    3. Embora seja direito do preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84), esse direito não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções.



    4. Habeas corpus do qual não se conhece.” (HC 133305, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 11/10/2016)



    De outro lado, a Resolução 23/2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no § 2º do seu art. 1º dispõe que a visita conjugal é uma recompensa:



    “Art. 1º Entende-se por visita conjugal ou visita íntima a visita à pessoa privada de liberdade em ambiente reservado disponibilizado no estabelecimento penal, asseguradas a privacidade e a inviolabilidade.



    (…)



    § 2º A visita conjugal é recompensa, do tipo regalia, concedida à pessoa privada de liberdade, nos termos do art. 56, II, da Lei de Execução Penal, e deve atender às preocupações de tratamento digno e de progressivo convívio familiar do recluso.”



    Por sua vez, as recompensas estão assim disciplinadas na Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais):



    “Art. 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho.”



    Art. 56. São recompensas:



    I - o elogio;



    II - a concessão de regalias.



    Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias.”



    Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido consignou que a realização de visitas íntimas no interior das celas tratou-se de situação excepcional que não afronta os dispositivos legais acima transcritos.



    De outro lado, registrou que “a inadequação dos locais destinados a visitação íntima autorizaria, na forma do art. 3°, §3°, da já citada Resolução n° 23/2021, a suspensão do benefício e não o reconhecimento de direito indenizatório em favor dos reclusos, sem prejuízo de que os órgãos da execução penal, em conjunto com a administração do estabelecimento penal, diligenciem no sentido da disponibilização de local a tanto adequado, em atenção aos parâmetros previstos no caput do citado dispositivo.”



    A propósito, confira-se o teor do art. 3º da Resolução acima citada:



    “Art. 3º A periodicidade da visita conjugal deve ser preferencialmente mensal e observará cronograma e preparação de local adequado para a sua realização.



    § 1º A elaboração do cronograma de visitas conjugais é de responsabilidade da administração do estabelecimento penal, sem prejuízo de delegação.



    § 2º A preparação do local adequado deve atender aos seguintes critérios:



    I - preservação da intimidade da pessoa privada de liberdade e daquela que a visita;



    II - destinação de local reservado ou separado, que evite prática vexatória ou de exposição a outrem;



    III - preservação e higienização do local, que poderá ser atribuída aos presos, sobretudo de maneira a evitar a disseminação de doenças e práticas sexuais não seguras;



    IV - disponibilização de preservativos (masculino e feminino) e outros insumos necessários à adoção de práticas sexuais seguras;



    V - disponibilização de material educacional que promova a atenção básica para saúde sexual e reprodutiva;



    VI - disponibilidade de serviços de encaminhamento, atenção psicossocial à pessoa presa ou à pessoa visitante e formalização de denúncia em caso de suspeita de violência, nas suas mais variadas formas, no curso da visita conjugal.



    § 3º A impossibilidade de integral atendimento aos critérios do parágrafo anterior poderá ensejar a suspensão do benefício, sem prejuízo de que os órgãos da execução penal, em conjunto com a administração do estabelecimento penal, diligenciem no sentido de seu atendimento.”



    Da leitura dos trechos acima citados, constata-se que o acórdão recorrido ateve-se às determinações das normas infralegais que disciplinam às visitas íntimas dos presos.



    Ressalte-se, manifestação da Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, apontando “no sentido de que a visita, nas hipóteses em que o estabelecimento penal não atenda às disposições da Lei de Execução Penal, pode ser propiciada em ambiente minimamente aceitável, preparado para tanto e sem que coloque em risco a integridade física e psíquica dos visitantes” (fl. 11, Doc. 90).



    Nesse sentido: 



    HABEAS CORPUS. 2. DIREITO DO PACIENTE, PRESO HÁ QUASE 10 ANOS, DE RECEBER A VISITA DE SEUS DOIS FILHOS E TRÊS ENTEADOS. 3. COGNOSCIBILIDADE. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ENTENDIDA DE FORMA AMPLA, AFETANDO TODA E QUALQUER MEDIDA DE AUTORIDADE QUE POSSA EM TESE ACARRETAR CONSTRANGIMENTO DA LIBERDADE DE IR E VIR. ORDEM CONCEDIDA. 1. COGNOSCIBILIDADE DO WRIT. A jurisprudência prevalente neste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não terá seguimento habeas corpus que não afete diretamente a liberdade de locomoção do paciente. Alargamento do campo de abrangência do remédio heroico. Não raro, esta Corte depara-se com a impetração de habeas corpus contra instauração de inquérito criminal para tomada de depoimento; indiciamento de determinada pessoa em inquérito policial; recebimento da denúncia; sentença de pronúncia no âmbito do processo do júri; sentença condenatória etc. Liberdade de locomoção entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir. Direito de visitas como desdobramento do direito de liberdade. Só há se falar em direito de visitas porque a liberdade do apenado encontra-se tolhida. Decisão do juízo das execuções que, ao indeferir o pedido de visitas formulado, repercute na esfera de liberdade, porquanto agrava, ainda mais, o grau de restrição da liberdade do paciente. Eventuais erros por parte do Estado ao promover a execução da pena podem e devem ser sanados via habeas corpus, sob pena de, ao fim do cumprimento da pena, não restar alcançado o objetivo de reinserção eficaz do apenado em seu seio familiar e social. Habeas corpus conhecido. 2. RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. A Constituição Federal de 1988 tem como um de seus princípios norteadores o da humanidade, sendo vedadas as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada (nos termos do art. 84, XIX), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis (CF, art. 5º, XLVII). Prevê, ainda, ser assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral (CF, art. 5º, XLIX). É fato que a pena assume o caráter de prevenção e retribuição ao mal causado. Por outro lado, não se pode olvidar seu necessário caráter ressocializador, devendo o Estado preocupar-se, portanto, em recuperar o apenado. Assim, é que dispõe o art. 10 da Lei de Execução Penal ser dever do Estado a assistência ao preso e ao internado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Aliás, o direito do preso receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos está assegurado expressamente pela própria Lei (art. 41, X), sobretudo com o escopo de buscar a almejada ressocialização e reeducação do apenado que, cedo ou tarde, retornará ao convívio familiar e social. Nem se diga que o paciente não faz jus à visita dos filhos por se tratar de local impróprio, podendo trazer prejuízos à formação psíquica dos menores. De fato, é público e notório o total desajuste do sistema carcerário brasileiro à programação prevista pela Lei de Execução Penal. Todavia, levando-se em conta a almejada ressocialização e partindo-se da premissa de que o convício familiar é salutar para a perseguição desse fim, cabe ao Poder Público propiciar meios para que o apenado possa receber visitas, inclusive dos filhos e enteados, em ambiente minimamente aceitável, preparado para tanto e que não coloque em risco a integridade física e psíquica dos visitantes. 3. ORDEM CONCEDIDA (HC 107701, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-09-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 23-03-2012 PUBLIC 26-03-2012 RT v. 101, n. 921, 2012, p. 448-461) (grifo nosso)



    Por outro lado, a Defensoria Pública alega que foi instaurado procedimento com “a finalidade de apurar suposta legalidade das Ordens de Serviço N° 172/2015-SESIPE (págs. 44 a 59) e N° 6/2019 – SESIPE (21541198) (págs. 33 e 34), que passaram a permitir a realização de visitas íntimas em locais inadequados e diversos dos parlatórios, em específico, no interior das celas, para os internos que se encontram na ala de Pavilhão de Segurança Máxima - PSM, das unidades penais do CDP, CIR, PDF I e PDF II, bem como do Pavilhão 6 - P6 da unidade do CIR.” (fl. 2, Doc. 3). 



    A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) estabeleceu novas diretrizes para a visitação de presos submetidos ao regime disciplinar diferenciado (art. 52 da Lei 7.210/1984), assim como para os detentos incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima (art. 3º da Lei 11.671/2008), promovendo, especificamente, a restrição absoluta ao contato físico durante a visita de familiares, ao que se inclui o cônjuge ou companheiro, consoante se compreende dos dispositivos a seguir destacados:



    “Art. 4º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:



    [...]



    Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:



    I duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie;



    II recolhimento em cela individual;



    III visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez , a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas;



    [...]



    § 6º A visita de que trata o inciso III do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário.



    § 7º Após os primeiros 6 (seis) meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso III caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 (duas) vezes por mês e por 10 (dez) minutos.



    [...]



    Art. 11. A Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    [...]



    Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.



    § 1º A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima, no atendimento do interesse da segurança pública, será em regime fechado de segurança máxima, com as seguintes características:



    I - recolhimento em cela individual;



    II - visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos somente em dias determinados, por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de 2 (duas) pessoas por vez, além de eventuais crianças, separados por vidro e comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravações;



    [...]



    § 2º Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário.



    § 3º As gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento.



    § 4º Os diretores dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou o Diretor do Sistema Penitenciário Federal poderão suspender e restringir o direito de visitas previsto no inciso II do § 1º deste artigo por meio de ato fundamentado.



    § 5º Configura o crime do art. 325 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a violação ao disposto no § 2º deste artigo. (NR)



    Vê-se, a partir das alterações legais promovidas pelo Pacote Anticrime, que as visitas de familiares aos presos em regime disciplinar diferenciado passam a ocorrer em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos e serão gravadas em sistema de áudio ou de áudio e vídeo (art. 52, inciso II e §6º, da Lei 7.210/1984). 



    As visitas de cônjuge ou companheiro àqueles que cumprem pena em estabelecimentos penais federais de segurança máxima agora se realizam por meio virtual ou no parlatório, separados por vidro e comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravações, ou seja, sempre mediante monitoramento de áudio e vídeo (art. 3º, §1º, II, e §2º, da Lei 11.671/2008). 



    Assim, as novas disposições legais impedem a visita íntima, em termos e condições distintas da previsão constante na Portaria MJ 718/2017.



    Quanto ao Tema 365 da repercussão geral, citado no acórdão recorrido, esse precedente ficou assim ementado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral.